Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-13.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008541-13.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.761.407/0001-80 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Leonardo Andrade de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO ANDRADE DE LIMA - CPF: 610.010.293-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
–
PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 E ICMS REGIME ESTIMATIVA SIMPLIFICADA TACIN – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AGR-EDV) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DOTJMT ADIS 100642 E 62120/2015 EFEITOS EX TUNC DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIOPOR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL OU RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela SG Comércio de Alimentos Ltda., contra a sentença proferida pela Quarta Vara Especializada da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação Anulatória c/c Restituição de Indébito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade das CDAs n. 2018720782 e 2020332428.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, no tocante ao direito à restituição dos valores pagos em virtude do parcelamento das CDAs, alegando que o direito a repetição do indébito não se dá em razão da inconstitucionalidade da Lei n.o 9.481/13 – FUNEDS, mas sim pelo parcelamento do crédito tributário de ICMS Regime Estimativa Simplificada.

Assevera que realizou o parcelamento do débito em 36 parcelas do ICMS Regime Estimativa Simplificada e do FUNJUS em 08 (três) prestações e, que que foram pagas 11 parcelas referentes à dívida e 08 pertinente ao FUNJUS.

Afirma que inexiste óbice quanto ao seu direito e ter os termos dos parcelamentos anulados, tendo em vista a inconstitucionalidade já reconhecida do Recolhimento pelo Regime de Estimativa Simplificada.

Salienta que há nulidade no parcelamento, não só pela inconstitucionalidade do FUNEDS, mas também pela prescrição do crédito reconhecida e, apesar de o Estado de Mato Grosso alegar que esta CDA n.o 2020332428 foi objeto do parcelamento através da Lei n.o - FUNEDS, não trouxe aos autos nenhuma comprovação.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença apelada, para anular o termo de parcelamento da CDA n.o 2018720782 (ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADA) e do termo de parcelamento da CDA n.o 2020332428 (DÉBITO PRESCRITO; ICMS – GARANTIDO INTEGRAL) e, de consequência, reconhecer o direito a repetição do indébito das parcelas já quitadas.

A Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 177208958, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de interesse público, social ou incapaz a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela SG Comércio de Alimentos Ltda., contra a sentença proferida pela Quarta Vara Especializada da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação Anulatória c/c Restituição de Indébito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade das CDAs n. 2018720782 e 2020332428.

Denota-se dos autos que a SG Comércio de Alimentos Ltda. ajuizou a Ação Anulatória c/c Restituição de Indébito em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que foi autuada por supostamente ter cometido a infração “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL”, tendo sido tais débitos constituídos e inscritos nas Certidões de Dívida Ativa no 2018720782 e 2020332428.

Asseverou a legalidades dos débitos constituídos sob o Regime de Estimativa por Operação referente a CDA n.o 2018720782 e a prescrição dos créditos tributários no que se refere a CDA n.o 2020332428.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, parcialmente procedente o pedido inicial, para, tão somente, declarar a nulidade das CDAs n. 2018720782 e 2020332428.

Contra a sentença se insurge a SG Comércio de Alimentos Ltda., alegando, no tocante ao direito à restituição dos valores pagos em virtude do parcelamento das CDAs.

Voltando os olhos aos autos, constato, como bem observado pelo Juiz singular, não há que se falar em restituição dos valores pagos em virtude do parcelamento da CDA no 2018720782, tendo em vista que a declaração da inconstitucionalidade da Lei no 9.481, de 20 de dezembro de 2010, que permitiu concessão de anistia e remissão de créditos tributários de forma ilícita, por ter efeito ex tunc, anulou os benefícios deferidos aos contribuintes através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS.

Ademais, a utilização de crédito decorrente do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, para fins de parcelamento no Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT, não é uma das modalidades autorizadas pela Lei no 10.433, de 20 de setembro de 2016

Nessa Trilha, não há que se falar em declaração da quitação do débito, ante ao pagamento das parcelas advindas da adesão ao extinto FUNEDS, eis que o Fisco está cobrando apenas o saldo remanescente, ou seja, os valores pagos durante a vigência da Lei 9.481/10, que foram abatidos na integralidade do saldo devedor, quando da aplicação da retroatividade.

Nesse sentido é jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDOESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DOTJMT ADIs 100642 E 62120/2015 EFEITOS EX TUNC DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIOPOR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZOPRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOIV, DO CTN) - COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL OU RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO IMPOSSIBILIDADE QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS FUNDO DECLARADOINCONSTITUCIONAL DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO SENTENÇA MANTIDA - RECURSOCONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. (...). A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 3 Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuemqualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito. 4 Recurso conhecido e desprovido. (RAC n. 1023733-13.2016.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.12.2020

Assim, está pacificado por este Egrégio Sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados.

Logo, não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à Apelante, via Notificação que tem como alicerce decisão judicial.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024